Tribunal: TJSP
Processo: 1014689-04.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Ferimentos em membro inferior direito do autor. Alegados danos estéticos. Laudo pericial em juízo que afastou sua caracterização, aludindo apenas à existência de mancha hipocrômica de leve intensidade, oriunda de queimadura. Autor que não cuidou de demonstrar a aparência atual da cicatriz, juntando fotos tão somente

Ementa:

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória. Ferimentos em membro inferior direito do autor. Alegados danos estéticos. Laudo pericial em juízo que afastou sua caracterização, aludindo apenas à existência de mancha hipocrômica de leve intensidade, oriunda de queimadura. Autor que não cuidou de demonstrar a aparência atual da cicatriz, juntando fotos tão somente contemporâneas ao acidente, muitos anos atrás. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do alegado direito não desincumbido. Art. 373, I, do CPC. Danos estéticos não demonstrados. Sentença de improcedência confirmada. Apelo do autor desprovido.